Tribunal: TJPA
Processo: 0004111-96.2010.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004111-96.2010.8.14.0006

RECORRENTE: WALTER DOS SANTOS COSTA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – recorrente pronunciado como incurso no art. 121, §2º, I e IV, do CP – homicídio qualificado por motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima –
1)
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – suficiência dos indícios de autoria delitiva para pronúncia do réu, tendo sido apontado como autor do homicídio na fase investigativa pela codenunciada Maria Inês da Silva e outras testemunhas, bem como nos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por WALTER DOS SANTOS COSTA

contra a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua que julgou admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público e o pronunciou
,
determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri pela possível prática de homicídio qualificado por motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2º, I e I
V
, do CP, tendo como vítima Wilson da Silva.

Em razões recursais, o recorrente pleiteou unicamente a reforma da sentença para sua impronúncia em razão da insuficiência de indícios de autoria delitiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira.

É o relatório
.
Sem revisão
(art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
) com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do recorrente, narra
a denúncia que
, na noite do 15 de março de 2010, em via pública, no município de Ananindeua,
WALTER DOS SANTOS COSTA

ceifou a vida de
Wilson da Silva
a mando de

MARIA INÊS DA SILVA
, surpreendendo-o com disparos de arma de fogo sem dar-lhe chance de defesa
em razão de uma disputa decorrente do comércio de drogas na região.

Após a instrução, o Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua proferiu sentença pronunciando o réu
WALTER DOS SANTOS COSTA

pela possível prática de homicídio qualificado por motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2º, I e I
V
, do CP
, permanecendo o processo suspenso em relação à codenunciada Maria Inês, em razão de não ter sido encontrada durante a instrução.

Insurge-se o recorrente WALTER DOS SANTOS COSTA contra a decisão do MM. Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua que o pronunciou e determinou seu julgamento pelo Tribunal do Júri, argumentando inexistir provas suficientes de autoria delitiva, tese que não merece prosperar.

Manuseando-se os autos, verifica-se que a materialidade do crime imputado ao recorrente se encontra suficientemente comprovada pelo laudo de levantamento de local com cadáver nº 84/2010, às fls.19/27 dos autos digitalizados.

Outrossim, constata-se que os indícios de autoria decorrente dos depoimentos prestados na fase investigativa e em juízo se mostram suficientes para motivar a pronúncia do recorrente, senão vejamos:

Na fase investigativa, consta nos autos o depoimento da codenunciada Maria Inês da Silva, bem como das testemunhas Debiton Pires Moraes, Celice Romana Barbosa Rocha e Robenilson da Silva Costa, todos apontando o recorrente, conhecido por estes pela alcunha de “Zoul”, como autor do homicídio de Wilson da Silva, conhecido como “Wilson Careca”, apontando como motivação uma disputa decorrente do comércio de drogas na região.

Corroborando tais depoimentos, tem-se a oitiva em juízo dos policiais
Raimundo Rubens F. dos Santos e Newton Santana Serra Vasconcelos, narrando que a investigação realizada apontou o recorrente como autor do crime, bem como que a motivação do delito decorreu de uma disputa pelo comércio de drogas na região.

Em que pese o réu, em seu interrogatório, ter usado seu direito constitucional de permanecer em silêncio, necessário constatar que foram carreados elementos suficientes para sustentar a tese acusatória de que há indícios que WALTER DOS SANTOS praticou o delito de homicídio contra a vítima Wilson da Silva, sendo sua pronúncia medida que se impõe.

Ressalte-se ainda que, p
ara fins de pronúncia, a lei não exige prova plena da autoria, mas tão somente indícios suficientes da mesma, que se encontra satisfatoriamente caracterizada
através dos elementos colacionados.

Assim, vê-se que a versão de insuficiência probatória sustentada pelo recorrente é refutada pela versão acusatória lastreada nos elementos probatórios referidos supra, cabendo ao Tribunal do Júri, portanto, a decisão final, como juiz natural da causa.

Por fim, cediço é
que a pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria para que o acusado seja pronunciado, consoante dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal,
pelo que mostra-se inviável o provimento do pleito de impronúncia do réu
.

Por todo o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo integralmente a decisão de pronúncia hostilizada
.

É como voto.

Belém, 28/03/2023